Tribunal: TJBA
Processo: 0502018-91.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502018-91.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA LIBANIA NOVAIS MOURA

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA MATOS FARIAS

APELADO: GESSIVALDO MOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PARTILHA DE TERRENO E DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIDA A VENDA DO TERRENO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO CONSOANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA JUNTADA AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DE REVELIA DO RÉU CONTRADITADA PELA PROVA DOS AUTOS. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL JUNTADA
APENAS
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DA AUTORA. DOCUMENTO ANEXADO AOS AUTOS QUE APONTA PARA A PROPRIEDADE DO RÉU. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DO VEÍCULO AUTOMOTOR.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0502018-91.2017.8.05.0141
,
figurando como Apelante
JOSELIA LIBANIA NOVAIS MOURA
e como Apelad
o

GESSIVALDO MOURA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA